Tribunal: TJDFT
Processo: 0709570-11.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0709570-11.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: CICIANE ARAUJO QUADROS D E S P A C H O Determinada a intimação do Distrito Federal e da Procuradoria de Justiça para manifestação acerca do retorno dos autos para fins de rejulgamento de apelação, conforme artigo 1.030, inciso II, do CPC (ID 66994752). A d. Procuradoria oficiou pela manutenção do acórdão (ID 67795749). O Distrito Federal, por sua vez, informa no ID 68049044 que não possui mais interesse no processamento do Recurso Extraordinário. Assim, considerando que houve a anterior admissão do Recurso Extraordinário (ID 48083682), determino a remessa dos autos para a Presidência deste eg. Tribunal para análise do pedido do Distrito Federal. Brasília-DF, 31 de janeiro de 2025. ANA CANTARINO Relatora